Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1949/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE), em que se apreciam, nesta fase processual, os embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, pelo BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e pela Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - Finame ao Acórdão 1167/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; Considerando o Achado 41, relativamente aos embargantes: Achado 41: inobservância do art. 86 da Lei 13.303/2016 - informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes; Considerando que as três unidades jurisdicionadas integrantes do Sistema BNDES, em manifestação comum, não haviam acostado aos autos quaisquer elementos comprobatórios da efetiva alteração do quadro existente ao tempo da realização da fiscalização (janeiro/2019), motivo pelo qual os itens "c" e "d" da deliberação embargada veicularam ciência e determinação em desfavor dos embargantes; Considerando que a petição de embargos não satisfez os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RI/TCU; Considerando, contudo, que, após a prolação do acórdão embargado, as embargantes fizeram acostar aos autos evidências da efetivação, a partir de abril de 2022, de relevantes aprimoramentos nos mecanismos de buscas públicas às informações atinentes às suas licitações e contratos, sendo possível aos cidadãos e aos órgãos de controle realizarem consultas em tempo real às informações sobre o objeto, modalidade licitatória, valor estimado, sessão, situação do procedimento e fornecedor adjudicado, relativamente às licitações, e às informações sobre o fornecedor contratado, o fundamento legal, a situação do contrato (ativo ou encerrado), vigência e data de assinatura, relativamente aos contratos celebrados; Considerando, portanto, que, à luz desse novo quadro encontrado no âmbito das empresas do Sistema BNDES, observa-se o atendimento ao art. 86 da Lei 13.303/2016, motivo pelo qual hão de ser tonadas sem efeito as deliberações dirigidas às recorrentes no Acórdão 1167/2023-TCU-Plenário ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 388-390, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do RI/TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, pelo BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e pela Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - Finame, com fulcro nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RI/TCU; b) tornar insubsistente, em relação ao BNDES, ao BNDESPAR e à Finame, em razão da situação fática apresentada após a prolação da deliberação embargada, os itens "c" e "d" do Acórdão 1167/2023-TCU-Plenário , conferindo-se-lhes a seguinte redação em substituição à anterior: "c) dar ciência, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco da Amazônia e à Casa da Moeda de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo à ausência de divulgação das informações relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, por meio de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes (Achado 41 da FOC), conforme previsto no art. 86, caput, da Lei 13.303/2016; d) determinar, com fulcro no art. 241 do RI/TCU, c/c art. 8o, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco da Amazônia e à Casa da Moeda que informem, em tópico específico, no próximo relatório anual de gestão a ser disponibilizado a este Tribunal, as providências saneadoras adotadas em função das ocorrências relativas aos achados indicados;" c) informar a prolação do presente Acórdão às entidades embargantes; e d) encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros para a continuidade dos procedimentos relativos à FOC da Lei das Estatais. 1. Processo TC- Processo 036.817/2018-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 040.639/2018-5 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.780/2018-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.722/2018-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.445/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.782/2018-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.721/2018-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.886/2018-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.723/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.885/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.724/2018-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.887/2018-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Especial de Financiamento Industrial; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bndes Participações S.A.; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A; Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - ECT; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Furnas Centrais Elétricas S.A.; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Petrobras Distribuidora S.A. - Mme; Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.; Petrobras Transporte S.A. - Mme; Petróleo Brasileiro S.A.; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Andrea Damiani Maia de Andrade (113.985/OAB-RJ) e Tude Jose Cavalcante Brum de Oliveira (119500/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.A. - Mme; Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.A.; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS) e Solon Mendes da Silva (32.356/OAB-RS), representando Banco do Brasil S.a.; Rafael de Moraes Mota (25853/OAB-DF), Thays Belo de Aragão e Lira (31459/OAB-GO) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Marcio Antonio Freitas Paschoal, Sergio Luis Carvalho Rodrigues e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Rafael Effting Cabral (42.868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.